Tribunal: TJBA
Processo: 0001136-23.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001136-23.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA DE ARAUJO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECISÃO

QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 69.080/BA DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001136-23.2020.8.05.0032 2.EDCiv, em que figuram como Embargantes ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como Embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.